Tribunal: TJMT
Processo: 1002583-55.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002583-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE ALVES GOMES - CPF: 369.398.538-39 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVANTE), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CANCELAMENTO E/OU TRANSFERÊNCIA DOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE QUE VENDEU FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO NO PRAZO DE 24 HORAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A discussão existente abrange não só os interesses das partes, mas os consumidores dos planos contratados, o que proceder a transferência ou cancelamento em prazo exíguo, sem que estes tomem conhecimento, por certo gera prejuízo inverso.

Diante da complexidade dos fatos discutidos não se verifica, em sede de tutela de urgência, que a agravada se insurgiu contra as contratações em outro momento, apenas vindo a alegar o argumento, nesse momento em que justifica estar passando por momento financeiro oneroso, querendo impor tal onerosidade a tais contratações que alega terem sido realizadas fora do território, por isso um prejuízo financeiro. Contudo, não elucidada a onerosidade que a celebração das contratações que lhe incorreu, devendo tais argumentos serem objeto de prova na demanda de origem, já que não demonstra que a dificuldade financeira está atrelada a ato da agravante. Ademais, cediço que para a efetivação de tais transferências e alienações de carteiras, é necessário a aprovação pela ANS e comunicação aos consumidores, para não haver prejuízos aos beneficiários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002583-55.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CÁCERES

AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA.

AGRAVADO: UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1000007-71.2023.8.11.0006 ajuizada por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que concedeu a

antecipação de tutela pretendida e, em consequência, determinou que a Administradora AllCare, ora primeira ré, proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao cancelamento e/ou transferência dos contratos de plano de saúde que vendeu fora da área de atuação da UnimedCáceres, por infringência ao Regulamento Comercial do Sistema Unimed Mato Grosso, bem como forneça as informações solicitadas nos Ofícios DEX 275 e 279/2022 da Unimed Federação. Determinou ainda, em sede de tutela antecipada, que a segunda ré, Unimed Federação se abstenha de cobrar a Multa de R$ 50.000,00 pela suposta inércia da autora na prestação das informações solicitadas e transferência e/ou cancelamento dos contratos irregulares, haja vista que todas as medidas cabíveis foram e estão sendo tomadas para resolução do presente imbróglio, bem ainda que a Unimed Federação (segunda ré) se abstenha de suspender os atendimentos de intercâmbio dos beneficiários da autora, conforme Ofício DEX/370/2022, cujo termo final para pagamento transcorreu in albis em 02/01/2023, ante a impossibilidade de pagamento em parcela única, bem ainda que o valor remanescente cobrado pela Câmara de Compensação na CCE – Câmara de Compensação Estadual a partir de dezembro de 2022 seja parcelado em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, sem a incidência de juros 10%. Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 461, §5º do CPC.

A agravante sustenta que houve a concessão de tutela provisória de urgência, compelindo a Administradora, ora agravante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proceder ao cancelamento e/ou transferência dos contratos de plano de saúde que vendeu fora da área de atuação da Unimed Cárceres, ora agravada, por infringência ao Regulamento Comercial do Sistema Unimed Mato Grosso, bem como a fornecer as informações solicitadas nos Ofícios DEX 275 e 279/2022 da Unimed Federação; o cerne da questão reside na contenda interna de natureza financeira do Sistema Unimed, ou seja, entre a agravada e sua Federação do Sistema Unimed, da qual a agravante não faz parte; a agravada está usando a agravante, como cortina de fumaça para não honrar com suas obrigações financeiras perante seus pares do Sistema Unimed e em última análise, com seus beneficiários, dos quais recebe mensalmente as respectivas mensalidades; não existem os requisitos processuais no caso concreto para concessão de qualquer medida de urgência; ao invés de preservar direitos e vidas, sua efetivação ensejará a perda da assistência médica para um sem-número de vidas – desprotege ao invés de tutelar; fundamenta prejuízo a milhares de vida, bem como a saúde financeira da administradora; a carteira de beneficiários em questão objeto da ordem liminar de transferência já pertencia previamente a própria agravada, de modo que se existem beneficiários fora de sua área de atuação, tal fato não pode ser atribuído a agravante; a concessão da ordem liminar de transferência abrupta e a fórceps da carteira representa risco a manutenção da cobertura assistencial dos beneficiários e não ao contrário; elenca que não há ilegalidade na contratação de um plano de saúde por determinado beneficiário que reside fora da base territorial do seu plano de saúde Unimed ou que utiliza serviço médico fora de tal região. Tanto que há atendimento sem qualquer óbice em qualquer local que tenha Unimed; no mais a agravada jamais colocou qualquer óbice na contratação com essas pessoas/entidades; portanto, não pode desprezar seus beneficiários no momento em que suas despesas assistenciais passam a ser mais onerosas; a ora agravante ao adquirir de “forma onerosa” o direito de realizar a gestão de tal carteira, cuja intermediação comercial contou com a participação da agravada, passou a ter o direito sobre tal administração, de modo, que é ilegal a transferência de tais vidas a Unimed Federação de Mato Grosso da forma supostamente definida em um acordo, do qual a agravante não fez parte; isso porque representaria importante dano patrimonial injustificado, pois tal carteira de beneficiários tem importante valor comercial a agravante; a transferência de carteira de beneficiários objeto da ordem liminar demanda autorização das respectivas entidades que os representam, verdadeiros contratantes dos planos de saúde e que possuem contrato direto com a ora agravante e não com a agravada; demanda cumprimento de requisitos e pressupostos regulatórios prévios, editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, assim como aceitação dos respectivos consumidores, que não podem ser desrespeitados sob pena de danos aos beneficiários e a ora agravante, que além do prejuízo financeiro, sofre o risco de penalização por parte do órgão regulador; fundamenta a necessidade de suspensão da decisão agravada diante do risco de dano inverso, bem como a agravada aguardou um ano para ajuizar a ação; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão até o julgamento do mérito do presente recurso; e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para suspender a decisão até o julgamento definitivo do recurso.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, pelo parecer do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1000007-71.2023.8.11.0006 ajuizada por UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que concedeu a

antecipação de tutela pretendida e, em consequência, determinou que a Administradora AllCare, ora primeira ré, proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao cancelamento e/ou transferência dos contratos de plano de saúde que vendeu fora da área de atuação da UnimedCáceres, por infringência ao Regulamento Comercial do Sistema Unimed Mato Grosso, bem como forneça as informações solicitadas nos Ofícios DEX 275 e 279/2022 da Unimed Federação. Determinou ainda, em sede de tutela antecipada, que a segunda ré, Unimed Federação se abstenha de cobrar a Multa de R$ 50.000,00 pela suposta inércia da autora na prestação das informações solicitadas e transferência e/ou cancelamento dos contratos irregulares, haja vista que todas as medidas cabíveis foram e estão sendo tomadas para resolução do presente imbróglio, bem ainda que a Unimed Federação (segunda ré) se abstenha de suspender os atendimentos de intercâmbio dos beneficiários da autora, conforme Ofício DEX/370/2022, cujo termo final para pagamento transcorreu in albis em 02/01/2023, ante a impossibilidade de pagamento em parcela única, bem ainda que o valor remanescente cobrado pela Câmara de Compensação na CCE – Câmara de Compensação Estadual a partir de dezembro de 2022 seja parcelado em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, sem a incidência de juros 10%. Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixou multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 461, §5º do CPC.

De acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“
...Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo autor, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito. A verossimilhança se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Como consequência, deve estar demonstrada a necessidade de deferimento da concessão da tutela antecipada, bem como que, sendo a tutela concebida tão-somente ao final, de nada adiantaria, isto é, seria ineficaz. Compulsando os autos, denoto, em um juízo de cognição sumária, que o requerente carreou aos autos elementos suficientes que indicam a necessidade do deferimento da medida. Ao mesmo tempo, vislumbro a grande urgência que o caso requer, ante o risco de desassistência de mais de 2.000 (dois mil) beneficiários do plano de saúde fora da área de atuação da Unimed Cáceres, ao passo que eventual inadimplência da autora proibiria o acesso dessas pessoas à tratamento de saúde que elas pagam, por culpa de terceiros, All Care Administradora de planos de saúde. Nesse contexto, diante da cognição que se espera nesta fase, está razoavelmente comprovado no processo que a primeira ré, All Care Administradora de planos de saúde, descumpriu o item VI, do Termo de Acordo Operacional firmado com a requerente, qual seja: VI. Oferecer apoio, a favor das ENTIDADES e dos BENEFICIÁRIOS, na discussão de aspectos operacionais, tais como: negociação de reajuste; aplicação dos mecanismos de regulação; alteração de rede assistencial; respeitando-se os limites contratuais estabelecidos com a OPERADORA; Verifica-se que a primeira requerida realizou vendas de contratos coletivos por adesão fora da área de atuação da Unimed Cáceres, prática essa também vedada pelo Regulamento Comercial do Sistema Unimed de Mato Grosso e ao ser notificada para prestar informações quedou-se inerte. A venda de planos de saúde por operadora fora da sua área de atuação, como é o caso dos autos, é completamente vedada pelo Regulamento Comercial do Sistema Unimed de Mato Grosso, isso porque, além de capitar a clientela de outra cooperativa, o custo do tratamento por intercâmbio acaba saindo mais caro para operado responsável pelo beneficiário do que se tratasse junto ao seus cooperados ou credenciados. Dessa forma, verifica-se que a inércia da Administradora de benefícios All Care e a irresponsabilidade para com a autora pode acarretar prejuízos não somente à requerente, mas a os beneficiários que, sem culpa, aderiram a plano de saúde de maneira irregular, hoje, patente de cancelamento do atendimento pelo caos gerado pela primeira ré. Ademais, a autora demonstrou que adimpliu grande parte do débito da câmara de compensação da taxa de intercâmbio, bem ainda prestou as informações necessárias solicitadas pela segunda ré, não sendo justificada a aplicação da multa por descumprimento. Os documentos acostados aos autos deixam clara a necessidade do deferimento da medida Para a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição Federal nos artigos 6º, o direito à saúde, como corolário próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida” (STF – 2.ª T. – RE-AgR 393175/RS – Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, sendo que se não adotada neste momento a medida cautelar pleiteada, estar-se-á a fragilizar a assistencia de vários clientes da requerente. Os argumentos são absolutamente consistentes e vêm se adequar com perfeição ao caso vertente, tendo em vista que há inúmeros riscos que a suspensão dos atendimentos aos beneficiários pode gerar, principalmente em se tratando de urgência e emergência, prejuízos irreparáveis a saúde dos beneficiários, risco de óbito, agravamento do quadro clínico do beneficiário pela falta de atendimento e inúmeras ações judiciais contra a autora. Analisando, então, os pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o fumus boni iuris se consubstancia no acima explicitado. De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do risco de desassistência de mais de 2.000 (dois mil) beneficiários usufruindo do plano fora da área de atuação da Unimed Cáceres, ao passo que eventual inadimplência da autora proibiria o acesso dessas pessoas à tratamento de saúde que elas pagam, por culpa de terceiros, All Care Administradora de de planos de saúde; Ademais, a inércia da primeira requerida, bem como demora em sua resposta, poderá causar danos irreparáveis, materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida pleiteada. Por todo o exposto, presentes os requisitos legais, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PRETENDIDA e, em consequência, determino que a Administradora AllCare, ora primeira ré, proceda, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ao cancelamento e/ou transferência dos contratos de plano de saúde que vendeu fora da área de atuação da UnimedCáceres, por infringência ao Regulamento Comercial do Sistema Unimed Mato Grosso, bem como forneça as informações solicitadas nos Ofícios DEX 275 e 279/2022 da Unimed Federação. Determino ainda, em sede de tutela antecipada, que a segunda ré, Unimed Federação se abstenha de cobrar a Multa de R$ 50.000,00 pela suposta inércia da autora na prestação das informações solicitadas e transferência e/ou cancelamento dos contratos irregulares, haja vista que todas as medidas cabíveis foram e estão sendo tomadas para resolução do presente imbróglio, bem ainda que a Unimed Federação (segunda ré) se abstenha de suspender os atendimentos de intercâmbio dos beneficiários da autora, conforme Ofício DEX/370/2022, cujo termo final para pagamento transcorreu in albis em 02/01/2023, ante a impossibilidade de pagamento em parcela única, bem ainda que o valor remanescente cobrado pela Câmara de Compensação na CCE – Câmara de Compensação Estadual a partir de dezembro de 2022 seja parcelado em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, sem a incidência de juros 10%. Para o caso de eventual descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 461, §5º do CPC”.

A pretensão da agravante é a reforma da decisão agravada ao argumento de que, a transferência ou cancelamento de planos efetivados fora de sua área de atuação, no prazo de 24 horas, pode prejudicar todos os usuários e infringe normas inerentes a exigência de notificação dos consumidores, relativo ao cancelamento e transferência de planos.

Salienta que a transferência de carteira de beneficiários objeto da ordem liminar demanda autorização das respectivas entidades que os representam, verdadeiros contratantes dos planos de saúde e que possuem contrato direto com a ora agravante e não com a agravada; demanda cumprimento de requisitos e pressupostos regulatórios prévios, editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, assim como aceitação dos respectivos consumidores, que não podem ser desrespeitados sob pena de danos aos beneficiários e a ora agravante, que além do prejuízo financeiro, sofre o risco de penalização por parte do órgão regulador.

Desse modo, a discussão existente abrange não só os interesses das partes, mas os consumidores dos planos contratados, o que proceder a transferência ou cancelamento em prazo exíguo, sem que estes tomem conhecimento, por certo gera prejuízo inverso.

Da análise dos autos, a decisão agravada reconheceu a culpa da agravante, pelos prejuízos financeiros que alega a agravada, em razão de dívidas existentes pela contratação de beneficiários fora da área de atuação, porém, em contrapartida, nos autos há indicação de que as contratações passam por análise da agravada, podendo esta autorizar ou negar a inclusão do beneficiário.

Assim, diante da complexidade dos fatos discutidos não se verifica, em sede de tutela de urgência, que a agravada se insurgiu contra as contratações em outro momento, apenas vindo a alegar o argumento, nesse momento em que justifica estar passando por momento financeiro oneroso, querendo impor tal onerosidade a tais contratações que alega terem sido realizadas fora do território, por isso um prejuízo financeiro.

Contudo, ao que se observa dos autos, também não elucidou a onerosidade que a celebração das contratações que lhe incorreu, devendo tais argumentos serem objeto de prova na demanda de origem, já que não demonstra que a dificuldade financeira está atrelada a ato da agravante.

Ademais, cediço que para a efetivação de tais transferências e alienações de carteiras, é necessário a aprovação pela ANS e comunicação aos consumidores, para não haver prejuízos aos beneficiários.

O parecer do Ministério Público enfatiza:
“O que chama a atenção é o fato de a recorrida não haver, até agora, demonstrado, mediante exemplos comparativos reais, os fatores que tanto encarecem os tratamentos por intercâmbio. Com efeito, é a eles que atribui a sua debacle orçamentária, representada pelo significativo saldo negativo com que ingressou no exercício em curso, motivo da pressão que recebe da UNIMED FEDERAÇÃO DE MATO GROSSO, que teme por sua rendição definitiva e os sérios prejuízos que causaria à clientela que a contratou. Realmente, dado o mérito da demanda e a forma como a recorrida lhe explica a origem, deveria ser essa a prova com que se preocupar. Afinal, é preciso que ela demonstre, com números comparativos, em quanto a receita gerada pelos contratos em questão é insuficiente para a cobertura dos custos correspondentes. Até aqui, a pretensão da recorrida, de debitar à irresponsabilidade da recorrente o passivo insolúvel que arrasta, flutua ao sabor do vento. Não há nenhum motivo plausível para que simplesmente a admitamos. A r. decisão impugnada carece desse calço indispensável. Também por isso sustentamos a implausibilidade das razões expostas pela recorrida, requisito fundamental ao deferimento de tutela de urgência”.

Desse modo, não se mostra razoável a manutenção da decisão, por não estar demonstrada a probabilidade do direito e risco do prejuízo irreparável, em descompasso com o artigo 300 do CPC.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023